Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-40.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000922-40.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO CABOCLO FLORES - CPF: 853.643.552-68 (RECORRIDO), JAQUELINE MICHELLI FAGUNDES - CPF: 053.505.361-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1000922-40.2022.8.11.0044
– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA - MT.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
MARCOS ROBERTO CABOCLO FLORES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTA CORRENTE – COBRANÇA DE TARIFA – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (SAQUE, DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE CONTAS DE CONSUMO) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – LEGITIMIDADE DAS DESPESAS OPERACIONAIS GERADAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no
lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta salário” do cliente
, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, e a restituição em dobro no valor de R$ 9.935,46 (nove mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), decorrentes da
cobrança indevida de serviços (“TARIFA BANCÁRIA CESTA CELULAR”), na conta corrente da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrida
possui uma conta corrente junto ao banco recorrente, e que devido à utilização dos serviços bancários, tais como, tarifas de manutenção da conta, saque, depósitos, transferências, débitos automáticos de contas de consumo, gerou as despesas operacionais,
conforme se verifica dos extratos bancários colacionados nos autos.
(ID.

164356478).

Com efeito,
a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade restrita de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso em comento.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrida,
diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa do banco recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais e materiais supostamente sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023